Tribunal: TJMT
Processo: 1070514-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070514-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALMIRA DE MORAIS FRANCA - CPF: 558.477.491-04 (RECORRENTE), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ENFRENTOU FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou questão relativa à concessão de aposentadoria por acidente de trabalho. Alegação de vícios formais no julgamento anterior, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao enfrentar os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia relativa ao benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão quando a matéria foi analisada, ainda que de forma concisa, com fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

Inexistência de obscuridade, uma vez que os fundamentos do acórdão embargado são inteligíveis e compatíveis com a motivação adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o julgamento que analisa de forma sucinta os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Almira de Morais Franca, com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da embargante, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de isenção do imposto de renda por doença grave, cumulada com restituição de indébito.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão seria omisso e obscuro, por não ter enfrentado adequadamente a tese principal deduzida no recurso, qual seja: a de que sua aposentadoria por invalidez decorreu de acidente de trabalho ocorrido em 2002, o que, segundo alega, configuraria hipótese autônoma de isenção prevista na primeira parte do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Aduz que a decisão
concentrou-se
exclusivamente na análise dos
CIDs
indicados nos laudos médicos, sem considerar que o fato gerador da isenção pleiteada seria o acidente de trabalho em si, e não necessariamente as moléstias dele decorrentes.

Alega ainda obscuridade, por entender que o acórdão trata o acidente laboral como aspecto secundário, sem esclarecer os critérios jurídicos adotados para distinguir moléstia profissional de invalidez decorrente de acidente em serviço.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com eventual concessão de efeitos modificativos para reconhecer o direito à isenção do
Imposto de Renda de pessoa Física (
IRPF
)
.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão embargado.

A Turma enfrentou a tese relativa à origem laboral das doenças da embargante e à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Veja-se o trecho do voto:

"O principal argumento da Recorrente reside na alegação de que suas patologias, por serem ‘moléstias profissionais’ decorrentes de acidente de trabalho, estariam abarcadas pela previsão do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
[...] Contudo
, a mera comprovação da existência da doença, sua gravidade ou mesmo sua origem profissional e o fato de ter ensejado a aposentadoria por invalidez não são, por si sós, suficientes para garantir a isenção do imposto de renda."

A decisão foi clara ao rejeitar a tese com base na interpretação literal do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, segundo a qual o direito à isenção está condicionado à existência de enfermidade taxativamente prevista no rol legal, não bastando o simples fato de ter ocorrido acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez.

Ainda que a parte inicial do inciso XIV mencione a hipótese de "aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço", o acórdão analisou tal circunstância no contexto probatório dos autos, entendendo — com base em laudo oficial — que não restou demonstrada a existência de moléstia legalmente
enquadrável
para fins de isenção. A ausência de enfrentamento nominal de cada fragmento argumentativo não caracteriza omissão, à luz do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Não há omissão quando a matéria foi abordada de forma suficiente, ainda que concisa, desde que o julgado apresente motivação clara e coerente.

Quanto à alegada obscuridade, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão apresenta fundamentação lógica, coesa e inteligível. A opção pela técnica de fundamentação sintética, adotada em decisões colegiadas e compatível com os princípios da celeridade e objetividade, não compromete a clareza da motivação.

Não há obscuridade quando for possível compreender os motivos do julgado pela leitura atenta de seu conteúdo.

O pedido de esclarecimento dos critérios adotados para definição de “moléstia profissional” ou sua distinção com acidente em serviço, embora compreensível sob o ponto de vista da parte, revela pretensão de natureza consultiva, incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, não se verifica hipótese de efeitos modificativos, uma vez que o acórdão não apresenta vício formal que justifique alteração do seu resultado.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025